Tribunal: CARF
Processo: 13888.720708/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. BEM COMUM DO CASAL.
Embora na legislação tributária exista uma opção de tributação total dos rendimentos dos bens comuns do casal em nome de um dos cônjuges e outra à base de cinquenta por cento para cada um deles, na hipótese de tributação em bases desproporcionais por ambos é possível, na fase de julgamento, alterar o crédito tributário sempre que forem verificadas inconsistências capazes de onerar o contribuinte acima daquilo que realmente é devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720708/2011-55
ACÓRDÃO
2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELMO VACCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a
interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão
(art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720708/2011-55
2
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. BEM COMUM DO CASAL.
Embora na legislação tributária exista uma opção de tributação total dos
rendimentos dos bens comuns do casal em nome de um dos cônjuges e
outra à base de cinquenta por cento para cada um deles, na hipótese de
tributação em bases desproporcionais por ambos é possível, na fase de
julgamento, alterar o crédito tributário sempre que forem verificadas
inconsistências capazes de onerar o contribuinte acima daquilo que
realmente é devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as matérias relacionadas ao erro de alegação de erro de
interpretação fiscal pela autoridade julgadora, reconhecimento parcial do débito com delimitação
da parte controvertida, tese de tributação indevida de depósitos bancários que não representam
acréscimo patrimonial, tese de inexistência de fato gerador do imposto de renda pela ausência de
aumento de patrimônio, tese de erro na interpretação do conceito jurídico de renda tributável,
tese da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, tese
de nulidade parcial do lançamento por vício de motivação e insuficiência de fundamentação, tese
da presunção relativa de legitimidade do ato administrativo fiscal, suscetível de afastamento por
prova em contrário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720708/2011-55
3
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 9a
Turma da DRJ em Belo Horizonte, de lavra do Auditor-Fiscal Charles Machado Almeida (Acórdão no
02-59.888):

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 5 a 10, que exige do contribuinte
imposto suplementar (cód. 2904) no valor de R$ 8.721,09, acompanhado de
multa de ofício e juros de mora, em decorrência da omissão de rendimentos
recebidos das pessoas jurídicas Central Locadora de Veículos Ltda (R$ 14.400,00)
e Armaco Paulista Com. de Materiais para Construção Ltda (R$ 19.540,00), com
IRRF (R$ 2.376,64), e das pessoas físicas A. D. V. (R$ 4.950,00) e A. S. (R$
3.359,09).
Na peça de defesa de fl. 4, o contribuinte concorda com a omissão de
rendimentos relativa aos aluguéis recebidos de A. S. e, quanto a A. D., argumenta
que os rendimentos foram declarados pelo CPF ***.179.***-**.
Afirma que do total de rendimentos apontados pela malha fiscal, R$ 37.341,28
foram declarados pelo CPF ***.179.***-**, visto que no seu casamento foi
adotado o regime de comunhão total de bens.
Requer o cancelamento da exigência fiscal.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. BEM COMUM DO CASAL.
Embora na legislação tributária exista uma opção de tributação total dos
rendimentos dos bens comuns do casal em nome de um dos cônjuges e outra à
base de cinquenta por cento para cada um deles, na hipótese de tributação em
bases desproporcionais por ambos é possível, na fase de julgamento, alterar o
crédito tributário sempre que forem verificadas inconsistências capazes de onerar
o contribuinte acima daquilo que realmente é devido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COBRANÇA.
O imposto incidente sobre a parte do lançamento sobre a qual o contribuinte
expressamente concordou deve ser objeto de cobrança.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720708/2011-55
4
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação para manter parcialmente a exigência fiscal,
nos termos do relatório e voto do relator.
Vencido o julgador Giovanni Marcos Firmino de Andrade, que discordou do
cancelamento de parte da omissão de rendimentos.

Cientificado do resultado do julgamento em 02/02/2015, uma segunda-feira (fls.
37), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 25/02/2015, uma quarta-feira
(fls. 41), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A manutenção da cobrança relativa à totalidade dos rendimentos atribuídos
ao contribuinte fere o conceito legal de renda, pois parte desses valores foi
regularmente oferecida à tributação pela esposa da parte-recorrente, no contexto
do regime de comunhão universal de bens, o que evidencia a duplicidade de
tributação.
b) A desconsideração da declaração apresentada pela esposa da parte-
recorrente viola o princípio da capacidade contributiva, porquanto atribui à
parte-recorrente a integralidade de rendimentos comuns, sem observar a
distribuição legal de encargos tributários entre os cônjuges.
c) A imputação de omissão de rendimentos cuja origem está identificada nas
declarações da esposa ofende o princípio da verdade material, pois ignora os
elementos constantes das bases da Receita Federal que evidenciam a tributação
parcial dos valores.
d) A imputação de omissão com base apenas na titularidade formal das fontes
pagadoras contraria o art. 4o, II, da Instrução Normativa SRF no 15/2001, que
permite a tributação conjunta ou proporcional dos rendimentos de bens comuns
entre cônjuges, conforme opção dos declarantes.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“(...) seja provido o presente recurso voluntário para o fim de cancelar a
totalidade da exigência fiscal, porquanto os valores questionados já foram
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual da esposa do Recorrente,
conforme documentação constante dos autos.”

É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720708/2011-55
5
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente
aos demais requisitos para exame e julgamento da matéria, com exceção dos pedidos e das
respectivas razões recursais decotadas a seguir.
A impugnação limita-se a argumentos fáticos e probatórios, pedindo a revisão do
lançamento sob fundamentos práticos: erro da imobiliária, comunhão de bens e ausência de má-
fé.
Já o recurso voluntário passa a adotar um tom jurídico e principiológico,
apresentando teses de mérito tributário e processual, que caracterizam inovação argumentativa
substancial.
Em razão da preclusão, não conheço das razões recursais e dos respectivos pedidos
referentes ao erro de alegação de erro de interpretação fiscal pela autoridade julgadora,
reconhecimento parcial do débito com delimitação da parte controvertida, tese de tributação
indevida de depósitos bancários que não representam acréscimo patrimonial, tese de inexistência
de fato gerador do imposto de renda pela ausência de aumento de patrimônio, tese de erro na
interpretação do conceito jurídico de renda tributável, tese da boa-fé objetiva e da vedação ao
enriquecimento sem causa da Administração Pública, tese de nulidade parcial do lançamento por
vício de motivação e insuficiência de fundamentação, tese da presunção relativa de legitimidade
do ato administrativo fiscal, suscetível de afastamento por prova em contrário (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
Ademais, deixarei de examinar os documentos juntados extemporaneamente (fls.
85-105), em razão de preclusão.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua
responsabilidade, não implica a necessidade de concessão de prazo.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720708/2011-55
6
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação
das partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em
prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese
de defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda
mais se o exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se
diverso do originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e
poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não
impugnada no momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade
da apresentação documental, no momento legal, por força maior ou
decorrente de fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720708/2011-55
7
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
RAZÕES PARA REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO
DA IMPUGNAÇÃO SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO
ADOTADA PELO COLEGIADO PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar
toda a documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente
com a impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não
obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente
de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo
documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica
inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA
FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE
INDICAÇÃO DOS REQUISITOS ELEMENTARES. FALHA PARCIALMENTE
SUPRIDA. O único fundamento adotado para a glosa das despesas médicas
foi a ausência de requisitos formais da documentação inicialmente
apresentada (art. 80 do Decreto 3.000/1999). Suprida parcialmente a
deficiência formal, deve-se reconhecer o direito às despesas realizadas
com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-
recorrido tão-somente na parte em que manteve a proibição (“glosa”) do
emprego das despesas para pagamento de serviços de psicologia feitos
durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla Franco Peres Campos (CPF
730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em
consequência, determino à d. autoridade fiscal que proceda ao recálculo
do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os fatos havidos
em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o reconhecimento do
direito à dedução indicada. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720708/2011-55
8
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O contribuinte alega que parte do valor da omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas jurídica e física foi informada na declaração do cônjuge, por
tratar-se de bens sujeitos ao regime de comunhão total de bens. Primeiramente é
preciso registrar que em relação à omissão de rendimentos recebidos de A. S. não
foi instaurado o contencioso administrativo, visto que o impugnante
expressamente concordou com a infração. Neste caso, de acordo com o artigo 17
do Decreto 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal, o imposto
incidente sobre a omissão de R$3.359,09 deverá ser objeto de imediata cobrança
pela unidade de origem, por tratar-se de matéria não impugnada. O tratamento
tributário a ser dispensado aos rendimentos oriundos de bens comuns do casal
possui a seguinte formatação, nos termos da Instrução Normativa SRF no 15, de 6
de fevereiro de 2001:Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou
direitos, cuja propriedade seja em condomínio ou decorra do regime de
casamento, são tributados da seguinte forma:(...);II - na propriedade em
comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso de contribuinte
separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre cinquenta
por cento do total dos rendimentos comuns;(...);Parágrafo único. No caso do
inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados pelo total, em nome de
um dos cônjuges. A legislação transcrita de forma cristalina previu que no caso de
contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens ou segue-se a regra
geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos
cônjuge1s.Tomado como verdadeiro o argumento da defesa, a situação trazida ao
exame deste colegiado não está compreendida na hipótese em que os cônjuges
declararam os rendimentos na proporção de 50%, porque o próprio contribuinte
alega que R$37.341,28 foram declarados pela esposa e levando em consideração
os rendimentos totais apurados pela malha fiscal, R$88.622,05, o restante
equivalente a R$51.280,77 seria de sua responsabilidade. Pelo relato da defesa há
uma desproporção não permitida legalmente. Tanto o contribuinte quanto a
esposa declararam ter recebido rendimentos de pessoa jurídica, apesar de terem
relacionado os nomes e CPF de pessoas físicas das quais também receberam
rendimentos. Em que pese a Dirf da Armaco Paulista Com. de Materiais para
Construção Ltda estar em nome do contribuinte no valor de R$39.080,00, a
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720708/2011-55
9
esposa ofereceu à tributação a metade destes rendimentos, ou seja, R$19.540,00
e aproveitou metade do imposto retido. Na DIMOB transmitida pela
Administradora de Imóveis em nome do contribuinte, consta o recebimento de
R$4.950,00 de A.D.V. Entretanto, a esposa declarou o rendimento, embora em
um valor um pouco maior que o constante na DIMOB. No caso do rendimento
recebido de A. S., matéria não impugnada, a esposa não o declarou. Apesar da
desproporção na declaração dos rendimentos, na fase de julgamento o crédito
tributário deve ser alterado sempre que forem verificadas inconsistências capazes
de onerar o contribuinte acima daquilo que realmente é devido. Isto significa que
quanto aos rendimentos nos valores de R$19.540,00 e R$4.950,00 não há se falar
em omissão.
Quanto aos demais rendimentos, tanto as Dirf transmitidas pelas pessoas
jurídicas quanto a DIMOB de responsabilidade da Administradora dos Imóveis
estão em nome do contribuinte, ALÉM DE QUE SUA ESPOSA, SRA. M. C. S. M. V., NÃO
OS DECLAROU, MOTIVO PELO QUAL DEVEM SER TRIBUTADOS NA DECLARAÇÃO DO SR. DELMO
VACCHI.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
matérias relacionadas ao erro de alegação de erro de interpretação fiscal pela autoridade
julgadora, reconhecimento parcial do débito com delimitação da parte controvertida, tese de
tributação indevida de depósitos bancários que não representam acréscimo patrimonial, tese de
inexistência de fato gerador do imposto de renda pela ausência de aumento de patrimônio, tese
de erro na interpretação do conceito jurídico de renda tributável, tese da boa-fé objetiva e da
vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, tese de nulidade parcial do
lançamento por vício de motivação e insuficiência de fundamentação, tese da presunção relativa
de legitimidade do ato administrativo fiscal, suscetível de afastamento por prova em contrário, e,
na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 114
DF CARF MF
Original